Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO CONEXA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO À VERBA HONORÁRIA. PLEITO A SER DEDUZIDO NAQUELES AUTOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AÇÃO CONEXA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE OUTORGA DE NOVA PROCURAÇÃO. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. ATO EQUIVALENTE A CESSÃO DE DIREITOS. POSTERIOR REVOGAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se, por força da conexão, as ações são julgadas simultaneamente, em sentença una, e a parte inconformada interpõe, de forma correta, recurso em apenas um dos autos, não se revela cabível o cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios fixados na outra ação, máxime porque o presente apelo ostenta efeito suspensivo ex lege. Contudo, iniciado o cumprimento de sentença, o pedido de suspensão do feito deve ser deve ser formulado naqueles autos, à luz do art. 525, § 6o, do CPC.

2. Malgrado o apelante sustente que revogou a procuração pública outorgada à apelada, no tocante aos direitos aquisitivos do veículo objeto de alienação fiduciária, em razão de inadimplemento, pela parte adversa, dos tributos incidentes sobre o bem, acarretando a inscrição de seu nome em dívida ativa, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações (art. 373, I, do CPC). Assim, revela-se escorreita a r. sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão do automóvel.

3. Denota intuito meramente protelatório a oposição de embargos de declaração com a finalidade de, sob a pecha de omissão, provocar rediscussão dos fundamentos invocados pelo Juízo de origem, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estivessem presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Correta, portanto, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.